Tribunal: STJ
Processo: 0018741-22.2012.8.13.0878
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2863719 - MG (2025/0058230-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: SAMANTA REGINA CORASSA
ADVOGADOS
: GLAUCIELLEN APARECIDA ALMEIDA SANTOS - MG219915
ANISIO PEREIRA GUIMARAES - MG160304
AGRAVADO
: COCA COLA INDUSTRIAS LTDA
AGRAVADO
: SPAL INDÚSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A
ADVOGADA
: LOYANNA DE ANDRADE MIRANDA MENEZES - MG111202
EMENTA
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CORPO ESTRANHO EM GARRAFA DE REFRIGERANTE.
CONTAMINAÇÃO ANTERIOR À ABERTURA. NÃO COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
1. O acórdão vergastado assentou que, diante de fotografias encartadas e da perícia realizada
judicialmente, não havia elementos probatórios mínimos que apontem a contaminação do produto antes
da abertura da garrafa pela consumidora. Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão
fático-probatória em afronta à Súmula n. 7 do STJ.
2. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
13/05/2025
19/05/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins e Daniela Teixeira
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Brasília,
.
19 de maio de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA47598754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 21/05/2025 16:28:21
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: 9f7b6dfc-defc-4dc2-bd14-8d1e0ac970ee

Documento eletrônico VDA47598754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 21/05/2025 16:28:21
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: 9f7b6dfc-defc-4dc2-bd14-8d1e0ac970ee

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2863719 - MG (2025/0058230-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: SAMANTA REGINA CORASSA
ADVOGADOS
: GLAUCIELLEN APARECIDA ALMEIDA SANTOS - MG219915
ANISIO PEREIRA GUIMARAES - MG160304
AGRAVADO
: COCA COLA INDUSTRIAS LTDA
AGRAVADO
: SPAL INDÚSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A
ADVOGADA
: LOYANNA DE ANDRADE MIRANDA MENEZES - MG111202
EMENTA
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS. CORPO ESTRANHO EM GARRAFA DE REFRIGERANTE.
CONTAMINAÇÃO
ANTERIOR
À
ABERTURA.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
INVIABILIDADE. SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. O acórdão vergastado assentou que, diante de fotografias
encartadas e da perícia realizada judicialmente, não havia elementos
probatórios mínimos que apontem a contaminação do produto antes
da abertura da garrafa pela consumidora. Alterar as conclusões do
acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória em afronta à
Súmula n. 7 do STJ.
2. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por SAMANTA REGINA
CORASSA (SAMANTA) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado
com fundamento no art. 105, III, alíneas e , da CF contra acórdão proferido pelo
a
c
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, assim ementado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE
DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS – GARRAFA DE REFRIGERANTE
Documento eletrônico VDA47388988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/05/2025 08:53:11
Código de Controle do Documento: 6d9d4dc3-56e7-4939-a32f-66cf1ebf6d0e

COM
PRODUTO
ESTRANHO
NO
SEU
INTERIOR
–
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA FABRICANTE – PRODUTO
NÃO
LACRADO
–
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DA
CONTAMINAÇÃO
DURANTE
O
CICLO
PRODUTIVO
–
POSSIBILIDADE REMOTA – ATO ILÍCITO INCOMPROVADO –
IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. - Havendo coerência entre o arrazoado
recursal e o conteúdo da sentença vergastada, não há se falar em
inépcia da apelação por ofensa ao princípio da dialeticidade. -
Incomprovada a aquisição de produto previamente contaminado, resta
inviabilizado o reconhecimento de ato ilícito passível de indenização
nos moldes pleiteados na inicial (e-STJ, fl. 1.217).

Os embargos de declaração opostos por SAMANTA foram rejeitados (e-
STJ, fls. 1.272/1.279).
Os embargos de declaração opostos por COCA COLA e outra foram
acolhidos, com efeitos infringentes, nos termos da seguinte ementa:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OBSCURIDADE –
CONTRADIÇÃO – OMISSÃO – ERRO MATERIAL – HIPÓTESES
TAXATIVAS – ERRO MATERIAL CONSTATADO E SANADO –
EFEITOS INFRINGENTES. - A oposição dos Embargos de Declaração
deve, necessariamente, adequar-se às hipóteses previstas no art.
1.022 do CPC, ainda que para efeitos de prequestionamento. -
Padecendo de erro material o acórdão, os Embargos devem ser
acolhidos, de modo a sanar o vício constatado (e-STJ, fl. 1.305).

Foi apresentada contraminuta (e-STJ, fls. 1.460/1.466).
É o relatório.

VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre interposto com base no art. 105, III, alíneas a
e , da CF, SAMANTA alegou a violação dos arts. 12, 18, § 6o, II, e 20 do CDC, bem
c
como dissídio jurisprudencial, ao sustentar que
o fornecedor responde
(1)
objetivamente por acidente de consumo, decorrente da existência de pedaço de
mangueira dentro de garrafa de refrigerante; e
o fato de o corpo estranho ter sido
(2)
observado apenas após aberta a garrafa não afasta a responsabilidade do fornecedor,
pois seria impossível identificar previamente o objeto diante da cor escura do
refrigerante (e-STJ, fls. 1.318/1.346).
Documento eletrônico VDA47388988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/05/2025 08:53:11
Código de Controle do Documento: 6d9d4dc3-56e7-4939-a32f-66cf1ebf6d0e

(1) (2) Do acidente de consumo
Nas razões do especial, SAMANTA asseverou que o fornecedor responde
objetivamente pelo acidente de consumo relativo à existência de pedaço de mangueira
encontrada dentro de garrafa de refrigerante, ainda que o objeto tenha sido identificado
somente após aberta a embalagem.
Contudo, o Tribunal estadual entendeu que, diante de fotografias encartadas
e da perícia realizada judicialmente, não há elementos probatórios mínimos que
apontem a contaminação do produto antes da abertura da garrafa pela consumidora.
Confira-se o excerto do acórdão recorrido:

Não obstante, como bem alegado pelas Rés/2as Apelantes em sede
recursal, as fotografias coligidas à inicial apenas demonstram a
existência de corpo estranho no interior de garrafa já aberta e violada
pela consumidora, logo, não se pode afirmar seguramente que a
contaminação ocorreu durante o processo de fabricação do
refrigerante.
Ademais, a prova pericial realizada na linha de produção e
engarrafamento do produto corrobora a baixa probabilidade da
contaminação haver ocorrido por fato atribuível às Rés/2as Apelantes,
haja vista o rigoroso processo de lavagem, esvaziamento e inspeção
das garrafas retornáveis antes de serem reutilizadas para
envasamento da bebida (vide laudo coligido à ordem 63).
O ‘expert’ pôde, inclusive, realizar teste a fim de certificar a higidez das
máquinas inspetoras, relatando o seguinte:
“[...] Nessa parte da perícia efetuei um teste, colocando
em uma garrafa um pequeno pedaço de plástico e a
coloquei na linha de inspeção, ao passar pelas máquinas
inspetoras foi detectado e fotografado a presença do
objeto e automaticamente descartada [...]”.
Outrossim, muito embora não se ignore a possibilidade de sabotagem
humana no aludido ciclo produtivo, o perito reforçou se tratar de
hipótese “muito remota”, a qual não pode ser presumida pelo julgador,
especialmente diante da impossibilidade de realização de perícia na
garrafa específica objeto dos autos.
Não bastasse, o parecer técnico apresentado às ordens 76/78 também
certifica o rigor do procedimento de lavagem e inspeção das garrafas
retornáveis antes de torná-las prontas para novo envase, além de
reforçar que, depois de embaladas, há efetivo controle do produto
quanto à sua manipulação.
Nesse cenário, malgrado comprovada a existência da fração de
mangueira plástica dentro da garrafa adquirida pela Autora/1a
Apelante, não há mínimos elementos probatórios para se concluir pela
contaminação do produto durante seu ciclo produtivo ou mesmo
durante sua comercialização.
Apesar de ser irrelevante a ingestão do produto nos casos de
constatação de corpo estranho no interior de recipiente lacrado, o que
diferencia a hipótese dos autos é justamente o fato de se tratar de
Documento eletrônico VDA47388988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/05/2025 08:53:11
Código de Controle do Documento: 6d9d4dc3-56e7-4939-a32f-66cf1ebf6d0e

garrafa violada e aberta pela consumidora, a qual, reitera-se, não pôde
ser inspecionada pelo perito do juízo.
Assim, à míngua de provas da aquisição de produto previamente
, resta inviabilizado o reconhecimento de ato ilícito
contaminado
passível de responsabilização das Rés/2as Apelantes nos moldes
pleiteados na inicial (e-STJ, fls. 1.224/1.225 – destaques no original).

Assim, rever as conclusões quanto à ausência de comprovação mínima de
que o objeto estava na garrafa antes de sua abertura pela consumidora demandaria,
necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em
razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Nesse sentido, confira-se a jurisprudência desta Corte:

CONSUMIDOR . AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO C/C REPARAÇÃO DE
DANOS. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. INVERSÃO DO ÔNUS
DA PROVA. AUSÊNCIA DE MÍNIMA PROVA DO DIREITO DO
AUTOR. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, apesar de o art. 6o,
VIII, do CDC prever a inversão do ônus da prova para facilitação da
defesa, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor não exime o
autor do ônus de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de
seu direito. Precedentes.
2. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou que a parte autora
não se desincumbiu do encargo de provar, minimamente, o fato
constitutivo do seu direito. Rever tal conclusão requer,
necessariamente, o reexame de fatos e provas, o que é vedado a esta
Corte, em recurso especial, por esbarrar no óbice da Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 2.298.281/RJ, relator Ministro HUMBERTO
MARTINS, Terceira Turma, j. em
, DJe de
–
20/11/2023
22/11/2023
sem destaque no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO
CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA.
1. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor à controvérsia não
exime o autor do ônus de apresentar prova mínima dos fatos
Precedentes.
constitutivos de seu direito.
1.1. No caso em tela, a Corte estadual não identificou nos autos
indícios de que a instituição financeira houvesse descumprido deveres
legais ou, ainda, que tivesse ocorrido algum dano à autora,
constatações que não podem ser alteradas em sede de recurso
especial, por demandarem reexame de provas. Incidência da Súmula 7
/STJ.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 917.743/MG, relator Ministro MARCO BUZZI,
Quarta Turma, j. em
, DJe de
– sem destaque no
8/5/2018
18/5/2018
original)

Documento eletrônico VDA47388988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/05/2025 08:53:11
Código de Controle do Documento: 6d9d4dc3-56e7-4939-a32f-66cf1ebf6d0e

O recurso, portanto, não merece que dele se conheça quanto ao ponto.
Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recurso especial.
em 2% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em desfavor de SAMANTA, nos termos do art. 85, § 11, do NCPC.
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente protelatório, poderá acarretar condenação nos termos do
art. 1.026, § 2o, do CPC.

Documento eletrônico VDA47388988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/05/2025 08:53:11
Código de Controle do Documento: 6d9d4dc3-56e7-4939-a32f-66cf1ebf6d0e

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2025/0058230-5
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.863.719 /
MG
Números Origem: 00187412220128130878 10000233251891005
Sessão Virtual de 13/05/2025 a 19/05/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS
Secretária
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: SAMANTA REGINA CORASSA
ADVOGADO
: ANISIO PEREIRA GUIMARAES - MG160304
ADVOGADA
: GLAUCIELLEN APARECIDA ALMEIDA SANTOS - MG219915
AGRAVADO
: COCA COLA INDUSTRIAS LTDA
AGRAVADO
: SPAL INDÚSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A
ADVOGADA
: LOYANNA DE ANDRADE MIRANDA MENEZES - MG111202
ASSUNTO: DIREITO DO CONSUMIDOR - Responsabilidade do Fornecedor - Indenização por
Dano Moral
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão virtual com término nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
13/05/2025 a 19/05/2025, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins e Daniela Teixeira votaram
com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.Ausente,
justificadamente, o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

C542605155290212845818@
2025/0058230-5 - AREsp 2863719
Documento eletrônico VDA47595366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA, TERCEIRA TURMA Assinado em: 20/05/2025 19:27:13
Código de Controle do Documento: 7B745E2B-25EC-4C25-8B7A-CD8B14248292